Tribunal: STF
Processo: ARE 921668
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SOB A ÉDIGE DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.